Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO: 0702887-26.2019.8.07.0018 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 5984180): CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA PÚBLICA. ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA. PROXIMIDADE COM A NOVA RESIDÊNCIA DO MENOR. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. 1. As preliminares contidas no recurso da autora não correspondem à matéria constante do processo nem da sentença, o que inviabiliza o seu conhecimento. 2. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos arts. 205, 206, da Constituição Federal e 4o e 53, inc. I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas. 3. A criança tem direito à educação, o qual deve ser garantido pelo Estado, consoante preconiza a Constituição Federal, o ECA e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 4. A transferência de aluno para outra escola de ensino fundamental da rede pública, porque mais próxima de sua nova residência, não ofende ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera. 5. É incabível a condenação do Distrito Federal, quando sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor da Súmula 421 do STJ. 6. Em que pese a Emenda Constitucional no 80/2014, em demandas recentemente apreciadas, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido incólume o entendimento da Súmula 421. 7. Recurso da autora não conhecido. Reexame necessário e apelo do réu conhecidos e parcialmente providos. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.108.013/RJ - Tema 128), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Com relação ao extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 10/8/2018), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Logo, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha SOBRESTADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014